Tribunal: TJDFT
Processo: 0741146-57.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Processo Civil, civil, administrativo e tributário. Ação de conhecimento para transferência de propriedade de veículo e débitos administrativo e tributário. Despacho para juntada de prova quanto aos débitos – juntada de tela sistémica – regularidade e suficiência da informação. Causa Madura. Venda de veículo entre particulares – ausência de comunicação da alienação do bem à autarquia de trânsito – Responsabilidade solidária pelos débitos. Recurso provido. Sentença anulada. Causa madura, pedido parcialmente procedente.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento em que se pretende compelir a compradora do veículo, o Distrito Federal e o DETRAN/DF a transferir o veículo, tributos e multas, com efeitos tributários e administrativos retroativos à data do negócio 06.06.2017.
2. A sentença julgou extinto o processo em razão de a parte autora não ter indicado com precisão os débitos que pretende ver transferidos.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em estabelecer se parte autora atendeu, ou não, ao comando do despacho objeto do ID 70434893, aqui transcrito unicamente na parte que interessa: “... Destarte, converto o julgamento em diligência para que a parte autora instrua o feito com a listagem de todos os débitos do veículo cuja propriedade requer a declaração negativa, para fins de averiguação da legitimidade passiva. Deve, também, juntar aos autos a íntegra de todas as autuações que, porventura, estejam vinculadas ao mencionado bem.”
4. Em caso de reconhecimento da nulidade da sentença, poderão ser analisadas as seguintes questões: (i) reconhecimento do negócio de compra e venda do veículo e de definição dos efeitos a terceiros; (ii) ressarcimento de tributos, taxas e multas vencidas e vincendas; e (iii) transferência do veículo.
III. Razões de decidir
5. Em atendimento ao despacho objeto do ID 70434893, a parte assim se manifestou nos autos no ID 70434899: “... que remanesce em nome do autor apenas uma multa de trânsito ocorrida em 29/08/2024, Auto de Infração: GE01313470, conforme aponta o documento anexo.”
6. O documento em questão está juntado no ID 70434900 - Pág. 3 e refere-se à reprodução de tela sistémica do DER/DF, com a indicação dos dados da infração de trânsito e do valor cobrado pela multa.
7. Com respeito ao entendimento adotado na origem, tenho que restou devidamente atendido o despacho para comprovação dos débitos que, em tese, deveriam ser de responsabilidade da compradora do veículo. O fato de o documento não identificar o condutor do veículo no momento da infração não é suficiente para tornar o documento imprestável ante a pretensão alinhada. O CTB, em seu art. 257, caput e § 7o, prevê que, quando não identificado o condutor presencialmente no momento da infração, presume-se que foi praticada pelo titular do veículo. Presunção que pode ser afastada caso o titular do veículo indique o condutor no momento da infração. Ou seja, esse não é um requisito necessário, ou informação disponível no documento, que torne o documento imprestável para o exame de transferência do débito ou ressarcimento de despesas.
8. É necessário, portanto, anular a sentença na origem.
9. Estando a causa madura para julgamento, pela desnecessidade de instrução, passo ao julgamento do mérito (CPC/2015, art. 1.013, § 3o, inciso I).
10. O art. 1.226 do Código Civil estabelece a obrigação do adquirente do bem ao pagamento dos encargos dele decorrentes, a partir da data da tradição. Na hipótese, ante a ausência de outras provas, é de se verificar que a tradição do bem ocorreu em 06.06.2017, data da outorga de poderes ao comprador por meio de mandato. Portanto, é devido o ressarcimento de todo e qualquer valor pago pela parte autora a título de tributos, taxas e multa que porventura tenham vencido após a tradição do bem.
11. O STJ, quando do julgamento do REsp 1881788/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese no Tema n. 1.118: “Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente.”
12. A Lei n. 7.431/1985, que instituiu o IPVA no Distrito Federal, previu a solidariedade entre vendedor e comprador, na hipótese de não comunicação ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula (art. 1o, § 8o, III), de modo que não há que se falar em efeitos retroativos do negócio ao terceiro em matéria tributária, em face do Distrito Federal.
13. No mesmo sentido é o entendimento jurídico sobre a responsabilidade do vendedor sobre os débitos de licenciamento, seguro obrigatório e infrações de trânsito (não tributários), em seu âmbito financeiro, em razão do que determina o art. 134, do CTB.
14. Embora a propriedade das coisas móveis seja transferida com a tradição (arts. 1.226 e 1.267, CC) a lei exige do adquirente (§ 1o, art. 123, CTB) as providências da mudança do cadastro perante a autarquia de trânsito no prazo de trinta dias, ou do alienante (art. 134, CTB), no prazo de sessenta dias, em caso de omissão do novo proprietário da comunicação da venda. Procedimentos imprescindíveis para regularização administrativa do bem e da limitação da responsabilidade legal dos envolvidos sobre os encargos. De igual modo, se exige a vistoria do veículo para a conclusão da transferência.
15. Ante a concorrência do vendedor na omissão da comunicação da venda e na sua responsabilidade solidária, não que se falar em reparação do dano moral em face da anotação da dívida ativa.
IV. Dispositivo
16. Recurso provido. Sentença anulada. Causa madura, pedido julgado parcialmente procedente nos termos abaixo.
Sentença anulada. Causa madura. Improcedência dos pedidos de transferência de tributos e multas e de condenação por dano moral. Procedência do pedido para o Detran e o Distrito federal anotarem o negócio de compra e venda do veículo, com efeitos a partir da data do julgamento. Condeno a corré Elma de Souza Santos Silva a restituir os valores pagos pela parte autora a título tributos, taxas e multas, no valor de R$ 2.558,72, como também das despesas de encargos vencidos no curso do processo.
17. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
18. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.126; e Lei n. 7.431/1985, art. 1o, § 8o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.118. REsp 1.881.788/SP